Tribunal: TJMT
Processo: 1038924-88.2022.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-17

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO INTERNO No 1038924-88.2022.8.11.0041
AGRAVANTE: AURÉLIO NEIVA DE REZENDE
AGRAVADA: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
E M E N T A
AGRAVO INTERNO – INSURGÊNCIA MANEJADA CONTRA DECISÃO COLEGIADA – INADEQUAÇÃO RECURSAL, EM REGRA – ART. 1.021 DO CPC – ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL CONSOLIDADO NO SENTIDO DE QUE O AGRAVO INTERNO É CABÍVEL APENAS CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR – TESE, INCLUSIVE, SUSCITADA NAS CONTRARRAZÕES – HIPÓTESE DOS AUTOS, TODAVIA, DOTADA DE PECULIARIDADE RELEVANTE – INTERPOSIÇÃO, NO DIA SUBSEQUENTE, DE RECURSO ESPECIAL, APARENTEMENTE TEMPESTIVO, NO QUAL A PRÓPRIA PARTE RECORRENTE, DE FORMA EXPRESSA E PREAMBULAR, REQUER A DESCONSIDERAÇÃO E O DESENTRANHAMENTO DO RECURSO ANTERIOR – MANIFESTAÇÃO INEQUÍVOCA DE VONTADE DE NÃO SUBMETER O AGRAVO INTERNO A JULGAMENTO – EQUIPARAÇÃO AO PEDIDO DE DESISTÊNCIA RECURSAL – ART. 998 DO CPC – DESISTÊNCIA QUE INDEPENDE DA ANUÊNCIA DA PARTE ADVERSA – ACOLHIMENTO – AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO – SEM APRECIAÇÃO DO PEDIDO DE MULTA DO ART. 1.021, § 4o, DO CPC, DIANTE DA RETRATAÇÃO EXPRESSA DA PRÓPRIA PARTE E DA EXCEPCIONALIDADE DO CASO CONCRETO – DETERMINAÇÃO DE IMEDIATA REMESSA DOS AUTOS À VICE-PRESIDÊNCIA PARA O EXERCÍCIO DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL.
A teor do art. 1.021 do CPC, o agravo interno destina-se à impugnação de decisão monocrática do relator, não se revelando, em linha de princípio, cabível contra pronunciamento colegiado.
Não obstante, sobrevindo, logo após a interposição do agravo interno, recurso especial em que a própria parte recorrente requer, de modo expresso, a desconsideração e o desentranhamento da peça recursal anteriormente protocolizada, tem-se manifestação inequívoca de vontade apta a ser recebida como desistência do recurso anteriormente aviado.
Nos termos do art. 998 do CPC, a desistência do recurso independe da anuência da parte contrária, impondo-se o seu acolhimento, com o consequente não conhecimento do agravo interno.
Acolhida a desistência, cumpre determinar a imediata remessa dos autos à Vice-Presidência, para exame de admissibilidade do recurso especial interposto.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1038924-88.2022.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR,

DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[AURELIO NEIVA DE REZENDE - CPF: 004.828.271-57 (AGRAVANTE), RODRIGO BRANDAO CORREA - CPF: 545.491.911-04 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (AGRAVADO), PATRICIA PAULA SANTIAGO - CPF: 017.997.451-39 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – INSURGÊNCIA MANEJADA CONTRA DECISÃO COLEGIADA – INADEQUAÇÃO RECURSAL, EM REGRA – ART. 1.021 DO CPC – ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL CONSOLIDADO NO SENTIDO DE QUE O AGRAVO INTERNO É CABÍVEL APENAS CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR – TESE, INCLUSIVE, SUSCITADA NAS CONTRARRAZÕES – HIPÓTESE DOS AUTOS, TODAVIA, DOTADA DE PECULIARIDADE RELEVANTE – INTERPOSIÇÃO, NO DIA SUBSEQUENTE, DE RECURSO ESPECIAL, APARENTEMENTE TEMPESTIVO, NO QUAL A PRÓPRIA PARTE RECORRENTE, DE FORMA EXPRESSA E PREAMBULAR, REQUER A DESCONSIDERAÇÃO E O DESENTRANHAMENTO DO RECURSO ANTERIOR – MANIFESTAÇÃO INEQUÍVOCA DE VONTADE DE NÃO SUBMETER O AGRAVO INTERNO A JULGAMENTO – EQUIPARAÇÃO AO PEDIDO DE DESISTÊNCIA RECURSAL – ART. 998 DO CPC – DESISTÊNCIA QUE INDEPENDE DA ANUÊNCIA DA PARTE ADVERSA – ACOLHIMENTO –
AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO
– SEM APRECIAÇÃO DO PEDIDO DE MULTA DO ART. 1.021, § 4o, DO CPC, DIANTE DA RETRATAÇÃO EXPRESSA DA PRÓPRIA PARTE E DA EXCEPCIONALIDADE DO CASO CONCRETO – DETERMINAÇÃO DE IMEDIATA REMESSA DOS AUTOS À VICE-PRESIDÊNCIA PARA O EXERCÍCIO DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL.

A teor do art. 1.021 do CPC, o agravo interno destina-se à impugnação de decisão monocrática do relator, não se revelando, em linha de princípio, cabível contra pronunciamento colegiado.

Não obstante, sobrevindo, logo após a interposição do agravo interno, recurso especial em que a própria parte recorrente requer, de modo expresso, a desconsideração e o desentranhamento da peça recursal anteriormente protocolizada, tem-se manifestação inequívoca de vontade apta a ser recebida como desistência do recurso anteriormente aviado.

Nos termos do art. 998 do CPC, a desistência do recurso independe da anuência da parte contrária, impondo-se o seu acolhimento, com o consequente não conhecimento do agravo interno.

Acolhida a desistência, cumpre determinar a imediata remessa dos autos à Vice-Presidência, para exame de admissibilidade do recurso especial interposto.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO No
1038924-88.2022.8.11.0041

AGRAVANTE:

AURÉLIO NEIVA DE REZENDE

AGRAVADA:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de agravo interno interposto por
AURÉLIO NEIVA DE REZENDE
em face de pronunciamento colegiado proferido no curso da tramitação da presente demanda, oriunda de ação de cobrança de seguro obrigatório DPVAT, ajuizada em razão de invalidez permanente decorrente de acidente de trânsito ocorrido em 25/05/2019.

Extrai-se da marcha processual que, no julgamento da apelação, esta Terceira Câmara de Direito Privado proferiu o acórdão Id. 317419886, por meio do qual deu parcial provimento ao recurso da parte autora apenas para alterar a forma de arbitramento dos honorários advocatícios, preservando, todavia, o valor indenizatório fixado na sentença. Posteriormente, sobreveio o acórdão Id. 342169877, que rejeitou os embargos de declaração opostos pela parte autora, assentando inexistirem omissão, contradição, obscuridade ou erro material a justificar a via integrativa.

Na peça de agravo interno, protocolizada sob o Id. 346162896, o recorrente sustenta, em síntese, que estaria a combater “erro material aritmético crasso” na definição do valor da indenização securitária, afirmando haver equívoco persistente no cálculo do quantum devido.

Alega que o laudo pericial reconheceu invalidez permanente parcial incompleta do punho direito, classificada como de média repercussão, correspondente a 50% (cinquenta por cento), e que o valor correto da indenização deveria ser obtido mediante a incidência desse percentual sobre o valor atribuído ao segmento corporal “punho”, que corresponderia a 25% (vinte e cinco por cento) do teto legal de R$13.500,00 (treze mil e quinhentos reais).

Desenvolve, a partir daí, raciocínio segundo o qual o valor-base do punho seria de R$3.375,00 (três mil, trezentos e setenta e cinco reais), e, aplicando-se a esse montante o grau de repercussão de 50% (cinquenta por cento), chegar-se-ia ao valor de R$1.687,50 (um mil, seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos), e não à quantia de R$421,87 (quatrocentos e vinte e um reais e oitenta e sete centavos) mantida no julgado.

Defende que teria havido “dupla incidência redutora”, reputando ilógico e juridicamente inadmissível o critério adotado pelas instâncias ordinárias.

O agravante assinala, ademais, que não estaria a pretender rediscutir a prova pericial nem o enquadramento clínico da lesão, mas apenas a correção de erro de cálculo, a seu ver passível de saneamento a qualquer tempo. Sustenta ofensa ao art. 494, I, do CPC, à Lei no 6.194/74 e à Súmula 474 do Superior Tribunal de Justiça.

Afirma ainda inexistir intuito protelatório no manejo do recurso e requer, em juízo de retratação ou, sucessivamente, perante o colegiado, a reforma do
decisum
para adequar a indenização ao valor que entende correto.

As contrarrazões foram apresentadas por
SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S/A
e
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
, nas quais se suscita, em preliminar, o não conhecimento do agravo interno, ao fundamento de que o recurso foi interposto contra acórdão colegiado, e não contra decisão monocrática do relator, em frontal desconformidade com a dicção do art. 1.021 do Código de Processo Civil.

Nesse ponto, as recorridas enfatizam que o agravo interno é instrumento vocacionado exclusivamente ao controle, pelo órgão colegiado, de decisão singular proferida pelo relator, sendo manifestamente inadequado para impugnar deliberação já emanada do próprio colegiado. Acrescentam que a utilização da via em tal contexto representa desvirtuamento da sistemática recursal e pugnam, inclusive, pela incidência da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC.

No mérito, sustentam a inexistência de erro material, asseverando que a controvérsia relativa ao cálculo da indenização já foi devidamente apreciada tanto na apelação quanto nos embargos de declaração.

Argumentam que o acórdão recorrido examinou expressamente o laudo pericial e aplicou, de forma adequada, os parâmetros da Lei no 6.194/74 e da Súmula 474 do STJ, concluindo pela correção da metodologia empregada pelo juízo de origem. Aduzem, por isso, que o agravante apenas revela inconformismo com o desfecho da causa, buscando rediscutir matéria já decidida.

Importa registrar, ainda, circunstância superveniente de particular relevo para o deslinde da presente insurgência. Com efeito, apenas um dia após a interposição do agravo interno, foi protocolizado pelo próprio recorrente o Recurso Especial de Id. 346657898, aparentemente tempestivo, dirigido ao Presidente deste Tribunal, no qual, antes mesmo do desenvolvimento das razões excepcionais, formulou pedido expresso, em seu item “c”, nos seguintes termos:

“Desconsideração ID 346162896: o Recorrente vem apresentar suas escusas a esta Corte e ao Tribunal de origem em razão de um lapso humano ocorrido na condução do peticionamento eletrônico. Dessa forma, com fulcro no poder de cautela e na busca pela verdade real, o Recorrente REQUER IMEDIATAMENTE a DESCONSIDERAÇÃO E O DESENTRANHAMENTO DO ID 346162896, para que tal peça seja riscada dos autos”
(sic).

Trata-se, portanto, de manifestação posterior, expressa, direta e inequívoca da própria parte recorrente, voltada à retirada, desconsideração e desentranhamento do agravo interno anteriormente protocolizado.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

A controvérsia devolvida a exame ostenta singularidade que recomenda solução processual cuidadosa e tecnicamente ajustada à realidade dos autos.

De início, cumpre assentar que o entendimento jurisprudencial, em consonância com a própria literalidade do art. 1.021 do Código de Processo Civil, é firme no sentido de que o agravo interno se presta à impugnação de decisão monocrática proferida pelo relator, não se mostrando cabível, em regra, contra decisão colegiada.

Essa percepção, aliás, foi corretamente destacada nas contrarrazões das agravadas, as quais enfatizam que a insurgência foi manejada contra pronunciamento oriundo do próprio órgão colegiado, circunstância que, ordinariamente, conduziria ao reconhecimento da inadequação da via recursal eleita.

Com efeito, a estrutura do sistema recursal não autoriza, como regra, que o agravo interno seja convertido em sucedâneo recursal contra acórdão já emanado da Câmara julgadora. A norma do art. 1.021 do CPC não deixa margem interpretativa ampla a esse respeito: o recurso é cabível
“contra decisão proferida pelo relator”
, vale dizer, contra decisão singular.

Sucede, porém, que o caso concreto apresenta elemento superveniente que o distingue de modo sensível da hipótese comum de simples manejo inadequado do agravo interno.

É que, apenas um dia após a interposição do presente agravo interno, o próprio recorrente protocolizou o Recurso Especial de Id. 346657898, peça em que, de forma preambular, expressa e sem qualquer ambiguidade, requereu a imediata
“desconsideração e o desentranhamento do ID 346162896”
, asseverando ter ocorrido “lapso humano” no peticionamento eletrônico e postulando que a peça fosse “riscada dos autos”.

A declaração de vontade é clara. Não se trata de formulação implícita, hesitante ou equívoca. Ao reverso, o recorrente pede, de modo textual, que o agravo interno anteriormente interposto não seja considerado, nem sequer permaneça nos autos, pretendendo afastar-lhe toda e qualquer eficácia processual.

Nessa moldura, embora a nomenclatura adotada pela parte tenha sido a de “desconsideração” e “desentranhamento”, o conteúdo jurídico do requerimento não deixa dúvida de que se está diante de ato processual equiparável, em substância, ao
pedido de desistência do recurso
.

Em processo civil, é consabido que a qualificação jurídica do ato não se subordina, de maneira rígida, ao rótulo empregado pela parte, mas, antes, à vontade processual manifestada e aos efeitos práticos pretendidos. Se o recorrente declara que não deseja a subsistência do agravo interno, pede que ele seja desconsiderado e retirado do processo e, simultaneamente, veicula o recurso que entende efetivamente cabível para a continuidade da insurgência, mostra-se plenamente legítimo compreender esse comportamento como desistência do recurso anteriormente manejado.

E, uma vez assim compreendido o ato, incide, com toda a sua força normativa, o art. 998 do CPC, segundo o qual o recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso.

A desistência recursal, como ato unilateral de disposição, não reclama aceitação da parte adversa. Tampouco se subordina, em casos como o presente, à conveniência subjetiva do recorrido, porquanto a lei processual prestigia a autonomia da parte no manejo e na retirada da insurgência por ela própria deduzida.

Por isso, a despeito de ser correto o argumento das contrarrazões no sentido de que o agravo interno, em linha de princípio, não teria cabimento contra decisão colegiada, a solução mais adequada, fiel e consentânea com a realidade destes autos não é simplesmente proclamar a inadmissibilidade abstrata da via recursal, mas, antes, acolher a manifestação superveniente do próprio recorrente como inequívoco pedido de desistência.

Tal conclusão, além de juridicamente segura, prestigia a boa-fé processual e a primazia da verdade formalmente revelada nos autos. Ignorar o requerimento posterior e expresso de desconsideração/desentranhamento significaria julgar como subsistente um recurso que o próprio recorrente já afirmou não desejar ver apreciado.

De outra parte, precisamente porque o quadro revela retratação expressa e célere da parte recorrente, não vislumbro espaço, nesta excepcional conjuntura, para a aplicação da multa postulada com base no art. 1.021, § 4o, do CPC. A peculiaridade do caso concreto recomenda resposta jurisdicional proporcional, voltada à estabilização procedimental do feito, sem exacerbação sancionatória, sobretudo porque a própria parte, no dia seguinte ao protocolo do interno, tratou de requerer sua imediata desconsideração e de veicular o recurso excepcional que reputou adequado.

Convém, ainda, para adequada compreensão da marcha processual, consignar breve síntese do acórdão impugnado no iter recursal.

No julgamento antecedente, esta Câmara, ao apreciar os embargos de declaração opostos por Aurélio Neiva de Rezende, assentou inexistirem omissão, obscuridade, contradição ou erro material no acórdão anteriormente proferido na apelação, concluindo que a pretensão recursal traduzia, em verdade, inconformismo com o resultado do julgamento e tentativa de rediscutir matéria já suficientemente apreciada. O colegiado registrou, ainda, que o cálculo da indenização deveria observar a gradação da lesão segundo a tabela legal aplicável ao seguro DPVAT, mantendo, por conseguinte, o valor indenizatório já fixado e advertindo a parte quanto à reiteração futura da mesma tese.

Esse é, em linhas essenciais, o contexto em que sobreveio o agravo interno posteriormente desconstituído pela própria vontade da parte.

Desse modo, reputo recomendável o acolhimento do requerimento de desconsideração/desentranhamento do Id. 346162896, conferindo-lhe tratamento jurídico de desistência do agravo interno, com a consequente ausência de interesse no prosseguimento de seu julgamento.

Em consequência, deve o agravo interno ser não conhecido, não propriamente pelo exame isolado da inadequação formal da via, mas porque o próprio recorrente, por manifestação posterior expressa e inequívoca, dele desistiu, nos termos do art. 998 do CPC.

Superada essa etapa, e considerando a existência de Recurso Especial interposto sob o Id. 346657898, impõe-se a imediata remessa dos autos à Vice-Presidência, para o exercício do correspondente juízo de admissibilidade.

Ante o exposto, acolho o pedido formulado no Recurso Especial de Id. 346657898, recebendo a postulação de “desconsideração e desentranhamento do Id 346162896” como inequívoco pedido de desistência do agravo interno, nos termos do art. 998 do CPC, e, por conseguinte,
NÃO CONHEÇO
do agravo interno interposto por Aurélio Neiva de Rezende.

Determino, ainda, a imediata remessa dos autos à Vice-Presidência deste Tribunal, para o exercício do juízo de admissibilidade do Recurso Especial de Id. 346657898.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2026